Tribunal: TJSP
Processo: 1019182-96.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Energia elétrica – Ação regressiva – Sentença de procedência – Razões recursais que impugnam os fundamentos da r. Sentença – Apelo da concessionária – Sub-rogação da seguradora que não abrange as prerrogativas processuais do consumidor segurado – Inteligência do art. 786 do CC e da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1282 do C. STJ – Responsabilidade

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Energia elétrica – Ação regressiva – Sentença de procedência – Razões recursais que impugnam os fundamentos da r. Sentença – Apelo da concessionária – Sub-rogação da seguradora que não abrange as prerrogativas processuais do consumidor segurado – Inteligência do art. 786 do CC e da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1282 do C. STJ – Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público que encontra fundamento no art. 37, § 6o, da CRFB – Prova do dano e do nexo causal contida nos autos – Unilateralidade da prova que não retira sua credibilidade – Inexistência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro – Responsabilidade civil da concessionária configurada – Condenação ao pagamento da indenização por perdas e danos confirmada – Sentença mantida – Honorários advocatícios de sucumbência majorados – Recurso IMPROVIDO